Tribunal: TJDFT
Processo: 0709101-61.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRONÚNCIA. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Recursos em sentido estrito interpostos contra sentença que impronunciou uma das acusadas e pronunciou as demais acusadas pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado. O Ministério Público pleiteia a pronúncia da acusada, ao passo que a Defesa requer a impronúncia das outras duas acusadas, bem como o afastamento das qualificadoras de motivo fútil e emboscada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível conhecer do recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público como apelação, com fundamento no princípio da fungibilidade recursal; (ii) estabelecer se estão presentes indícios suficientes de autoria para a pronúncia da acusada; e (iii) determinar se subsistem os fundamentos para a manutenção das decisões de pronúncia das demais acusadas, incluindo as qualificadoras imputadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso cabível contra sentença de impronúncia é a apelação, nos termos do art. 416 do CPP; contudo, aplica-se o princípio da fungibilidade recursal, previsto no art. 579 do CPP, quando ausentes má-fé ou erro grosseiro, como na hipótese dos autos.
4. Esta Corte admite o recebimento do recurso em sentido estrito como apelação quando interposto contra sentença de impronúncia, desde que tempestivo e manejado de boa-fé, conforme jurisprudência consolidada.
5. Os elementos colhidos nos autos, notadamente o depoimento da vítima em sede inquisitorial, corroborado pelos testemunhos dos agentes públicos e laudos periciais, indicam a participação da acusada na tentativa de homicídio, por meio de instigação, consubstanciada nas filmagens das agressões e na ameaça à vítima.
6. A decisão de pronúncia não exige prova plena da autoria, mas sim indícios suficientes que justifiquem o julgamento pelo Tribunal do Júri, à luz do princípio do in dubio pro societate.
7. Os depoimentos prestados por agentes públicos no exercício de suas funções, embora indiretos, possuem fé pública e são idôneos à formação do juízo de admissibilidade da acusação, especialmente quando corroborados por outros elementos probatórios.
8. A tese de impronúncia da Defesa não se sustenta, ante os indícios robustos de participação no delito, descritos na denúncia e confirmados pelas provas constantes dos autos.
9. As qualificadoras de motivo fútil e emboscada encontram respaldo na dinâmica dos fatos narrada pela vítima e nos demais elementos probatórios, não sendo manifestamente improcedentes ou infundadas, motivo pelo qual devem ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso do Ministério Público provido para pronunciar a acusada. Recurso da Defesa não provido.